Tribunal: STF
Processo: HC 215053
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-17
Data de publicação: 2022-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Edenilson Tobias, apontando como autoridade coatora a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 734.293/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.



    Narram os autos que o Juízo das Execuções Criminais, considerando a superveniência de pena privativa liberdade, determinou a conversão da pena restritiva direitos em pena privativa de liberdade, sendo as penas unificadas e fixado o regime fechado.



    O impetrante, aponta constrangimento ilegal do paciente, em razão de não ter sido aplicado o art. 76 do Código Penal para determinar a execução da pena restritiva de direitos após o cumprimento da pena privativa de liberdade.



    Requer, liminarmente, seja executada primeiramente a pena mais grave nos termos do art. 76 do Código Penal.



    É o relatório. Decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. IMPUGNAÇÃO DEFENSIVA. UNIFICAÇÃO DE PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO SIMULTÂNEO. MEDIDA RESTRITIVA DE DIREITOS. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE EM REGIME FECHADO. RECONVERSÃO. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 



    1- É pacífica a jurisprudência desta Corte de que, sobrevindo condenação que impossibilite o cumprimento simultâneo das penas, o que ocorre nos casos de condenações em regime fechado ou semiaberto, deve-se proceder à conversão da sanção restritiva de direitos em privativa de liberdade, unificando-se as penas [...] (AgRg no HC 682.569/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/12/2021, DJe 16/12/2021).



    2- No caso, o apenado foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, com sentença transitada em julgado em 17/9/2020. Depois, veio nova condenação em 24/2/2021, pelos crimes de tráfico de drogas e tráfico privilegiado. Assim, o Juízo das execuções unificou as penas, fixou o regime fechado e converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em 13/12/2021, tendo em vista a incompatibilidade de cumprimento. 



    3- Agravo Regimental não provido.” (e.Doc 6)



    O Julgado do Superior Tribunal de Justiça não evidencia ilegalidade, abuso de poder ou teratologia, que justifique a concessão da ordem. Pelo contrário a decisão está devidamente fundamentada, estando justificado o convencimento formado.



    Consoante assentou o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca no voto condutor do acórdão: 



    “Conforme explicado acima, o apenado foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, com sentença transitada em julgado em 17/9/2020. Depois, veio nova condenação em 24/2/2021, pelos crimes de tráfico de drogas e tráfico privilegiado. Assim, o Juízo das execuções unificou as penas, fixou o regime fechado e converteu a pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, em 13/12/2021, tendo em vista a incompatibilidade de cumprimento. Segundo as jurisprudências colacionadas, independentemente de a condenação à pena restritiva de direitos ser anterior ou posterior à sanção privativa de liberdade, o único critério utilizável para manter a pena substitutiva é a compatibilidade de cumprimento simultâneo das reprimendas, quando da unificação, não podendo ser aplicado, por tal razão, o art. 76 do CP.”



    O Superior Tribunal de Justiça entendeu pela não ocorrência de constrangimento ilegal, pois havendo incompatibilidade do cumprimento simultâneo da pena restritiva de direitos com a privativa de liberdade, não é possível a aplicação do art. 76 do Código Penal. 



    Esse entendimento esta em consonância com a jurisprudência desta Corte, que vem sendo reafirmada pela colenda Segunda Turma em julgamento que restou assim ementado:



    “Agravo regimental no ‘habeas corpus’. 2. Penal e Processo Penal. 3. Condenação à pena restritiva de direitos após condenação ao cumprimento de pena privativa de liberdade. Impossibilidade de cumprimento simultâneo que autoriza a conversão. 4. Pedido de suspensão da execução da pena restritiva de direitos até o fim da incompatibilidade. Impossibilidade. 5. Agravo improvido.” (HC 167.966-AgR/MG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe 14/06/19 – grifei)



    Nesse mesmo sentido: HC 154.951/SP, Relator o Ministo Ricardo Lewandowski, DJe 12/03/19; HC 162.068/SC, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 30/09/19; RHC 171.227/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe 24/06/19).



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando prejudicado o pedido liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente